Tribunal: TJSP
Processo: 2037301-39.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO APÓS INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE NOVA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. Inviável, portanto, a utilização do

Ementa:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO APÓS INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE NOVA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, inexistindo situação de flagrante ilegalidade apta a justificar o exame da matéria pela via estreita do writ e a concessão da ordem de ofício. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO.